Tribunal: STJ
Processo: 0195196-36.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828888 - RJ(2024/0482607-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: NOVA PRO MALL PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: GUSTAVO JOSE MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
MATHEUS BARROS MARZANO - RJ125353
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
AGRAVADO
: MONICA IBEAS MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: VIVIANE PEREZ DE OLIVEIRA - RJ109741
BARBARA FRANCO GONÇALVES PINTO - RJ184069
ISABELLA PINTO BARROS DE ANDRADE - RJ146164
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM
APURAÇÃO DE HAVERES - DECISÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Como é sabido, em consonância com a jurisprudência do
STJ, "Não viola o
do CPC nem importa em negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para a resolução da causa, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.425.003/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
No caso em apreço, o Tribunal de origem manifestou
1.1.
expressamente acerca da impossibilidade de ser afastado o rateio
das custas processuais entre as partes.
2. A Corte local entendeu que à hipótese em análise não

caberia condenação em honorários advocatícios, por se tratar de
procedimento de jurisdição voluntária, em que não houve
resistência da parte adversa, e em razão do caráter potestativo do
direito invocado. Incidência da Súmula 83 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
Documento eletrônico VDA55872383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: a160c9cd-3e45-4955-9259-9dfbcf1ae3cd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: a160c9cd-3e45-4955-9259-9dfbcf1ae3cd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828888 - RJ(2024/0482607-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: NOVA PRO MALL PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: GUSTAVO JOSE MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
MATHEUS BARROS MARZANO - RJ125353
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
AGRAVADO
: MONICA IBEAS MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: VIVIANE PEREZ DE OLIVEIRA - RJ109741
BARBARA FRANCO GONÇALVES PINTO - RJ184069
ISABELLA PINTO BARROS DE ANDRADE - RJ146164
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM
APURAÇÃO DE HAVERES - DECISÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Como é sabido, em consonância com a jurisprudência do
STJ, "Não viola o
do CPC nem importa em negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para a resolução da causa, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.425.003/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
No caso em apreço, o Tribunal de origem manifestou
1.1.
expressamente acerca da impossibilidade de ser afastado o rateio
das custas processuais entre as partes.
2. A Corte local entendeu que à hipótese em análise não

caberia condenação em honorários advocatícios, por se tratar de
procedimento de jurisdição voluntária, em que não houve
resistência da parte adversa, e em razão do caráter potestativo do
direito invocado. Incidência da Súmula 83 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
Documento eletrônico VDA55449769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:30
Código de Controle do Documento: 12d6c680-7a41-409e-b6fc-b12cc057d715

RELATÓRIO
O EXMO. SR. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG): Cuida-se de agravo interno interposto por GUSTAVO
JOSÉ
MOREIRA
DE
SOUZA
e
PRO-MALL
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA., contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição
Federal, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, assim ementado (fl. 327, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM
APURAÇÃO DE HAVERES.
I E II DO CPC. DATA DA RESOLUÇÃO
ART. 604,
DA SOCIEDADE E CRITÉRIO DE APURAÇÃO DE HAVERES. OMISSÃO.
Apelam ambas as partes arguindo que o Juízo de origem não fixou na sentença
que determinou a apuração de haveres para a retirada de sócia, a data da
resolução da sociedade. Assiste razão às partes neste ponto. Com efeito, o
Código de processo civil, no seu
prevê expressamente que no
art. 604, inciso I
procedimento especial de dissolução parcial de sociedade, para fins de
apuração dos haveres, o juiz deverá fixar a data da resolução da sociedade.
Dispõe ainda o Código Civil, no seu
que qualquer sócio pode retirar-
art. 1.029,
se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais
sócios, com antecedência mínima de sessenta dias. Prevê também o
II
art. 605,
do CPC que, na retirada imotivada, a data da resolução da sociedade será o
sexagésimo dia seguinte ao do recebimento da notificação do sócio retirante
pela sociedade. Assim sendo, considerando que a notificação extrajudicial
realizada pela sócia retirante foi recebida em
, deve ser fixada como
16/04/2019
data da resolução da sociedade o dia
. 2. De fato, constata-se a
16/06/2019
omissão da sentença quanto ao critério de apuração de haveres. Neste
particular, é importante observar que o contrato social da sociedade em análise
não estabeleceu critério algum para tal finalidade, hipótese em que o valor
patrimonial deve ser apurado em balanço de determinação, de acordo com o
caput do
do CPC. 3. Por fim, não há que se falar em afastar-se o rateio
art. 606
das custas processuais entre as partes, conforme requerido pelos réus, visto
que imposto pelo
caput e § 1o do CPC. PROVIMENTO AO RECURSO
art. 603,
DA AUTORA E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS.

Embargos de declaração opostos e rejeitados na origem (fls. 349-355, e-
STJ).
Nas razões de recurso especial (fls. 357-369, e-STJ), a parte insurgente
aponta violação aos artigos 85, § 10, e 1022, II, ambos do
porquanto a
CPC/2015,
recorrida deu causa à lide, quando decidiu se retirar da sociedade, razão pela qual,
pelo princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios em favor da parte
contrária.
Contrarrazões às fls. 381-394, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 396-399, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao agravo de fls. 416-423, e- STJ,
no qual refutou o fundamento que lastreou o
recorrido.
decisum
Documento eletrônico VDA55449769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:30
Código de Controle do Documento: 12d6c680-7a41-409e-b6fc-b12cc057d715

Contraminuta às fls. 427-440, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 464-470, e-STJ), conheceu-se do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, ante:
a) a ausência de indicação precisa dos pontos omissos para fins de violação ao
II, do CPC, com incidência da
além da inexistência de
art. 1022,
Súmula 284/STF,
negativa de prestação jurisdicional; b) a orientação consolidada desta Corte no sentido
de que, em procedimentos de jurisdição voluntária, não é cabível a condenação em
honorários advocatícios, incidindo a Súmula 83/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 475-486, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da
e a
Súmula 284/STF
caracterização de negativa de prestação jurisdicional, bem como a inaplicabilidade da
com a defesa da incidência do princípio da causalidade para
Súmula 83/STJ,
atribuição integral das custas processuais à agravada e o provimento do recurso
especial.
Impugnação às fls. 493-506, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG):
1. O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual
merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
Sustenta a parte recorrente, em síntese, que a decisão ora recorrida
deixou de levar em consideração "os motivos que o fizeram afastar o princípio da
causalidade, que imporia à agravada a responsabilidade integral no caso em
apreço" (fl. 483, e-STJ). Em síntese, afirma que incumbe à parte recorrida "todas as
despesas da referida fase, incontestavelmente, concernem unicamente a ela",
porquanto seria a interessada na liquidação, na apuração de haveres e quem está
se valendo do
do CC para voluntariamente deixar a NOVA PRO-MALL (fl.
art. 1.029
481, e-STJ).
No ponto, o Tribunal
assim consignou (fl. 333, e-STJ):
a quo

Por fim, atenta-se para o pedido dos réus apelantes no sentido de afastar-se o
rateio das custas processuais entre as partes.
Impõe-se aplicar ao caso as disposições do
caput e § 1o do CPC.
art. 603,
Confira-se:“Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela
concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à
fase de liquidação.§ 1o Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação
em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas
Documento eletrônico VDA55449769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:30
Código de Controle do Documento: 12d6c680-7a41-409e-b6fc-b12cc057d715

segundo a participação das partes no capital social.”Assim sendo, a despeito do
pedido em sentido contrário, agiu bem o Juízo singular ao determinar na
sentença o rateio das custas conforme a participação das partes no capital
social.

Como é sabido, em consonância com a jurisprudência do STJ, "Não viola o
do CPC nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que
art. 1.022
adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.425.003/SP,
julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
Desse modo, não há omissão a ser sanada.
Ademais, a parte recorrente aduz a pretensão de se obter "a aplicação do
2.
princípio da causalidade para que se imponha à agravada o pagamento das custas
processuais" (fl. 482, e-STJ).
No ponto, narra os fundamentos no sentido de que "nunca se opuseram à
retirada da recorrida da NOVA PRO-MALL, ou mesmo à pretensão de apuração de
haveres. Muito pelo contrário: a questão apenas não foi resolvida antes porque a
agravada não indicou o valor das suas cotas nem requereu, extrajudicialmente, a
apuração de seus haveres na forma do contrato social" (fl. 483, e-STJ).
A pretensão recursal limita-se à aferição acerca da violação aos artigos 85,
§ 10, do
Para tanto, afirma que os "ônus das custas processuais, por força
CPC/2015.
do princípio da causalidade, devem recair integralmente à recorrida." (fl. 367, e-STJ),
sendo devidos honorários advocatícios.
A Corte local entendeu que à hipótese em análise não caberia condenação

em honorários advocatícios, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, em
que não houve resistência da parte adversa, e em razão do caráter potestativo do
direito invocado.
A propósito, trechos da sentença proferida pelo juízo de origem, corroborada
do acórdão recorrido (fls. 191-192, e-STJ):

A parte autora pretende a dissolução parcial de sociedade com a sua retirada da
sociedade empresária e apuração de seus haveres, sob o fundamento de que
seriam os únicos sócios na sociedade empresária e, ainda, eram casados, mas
com o término da relação conjugal, cuja tramitação do divórcio tramita perante o
Juízo de Família, devido à ausência de acesso aos dados da empresa, houve a
quebra da
.Nota-se que o requerimento de dissolução contou
affectio societatis
com a aquiescência da parte ré, entretanto, ressalva a aplicação do artigo 90 do
NCPC, mas mediante algumas premissas consistente no dever da autora em
comprovar o valor de suas cotas na NOVA PRO-MALL, a apuração de haveres
deverá ter por base a data correspondente ao fim do prazo previsto no artigo
1029 do CC, ou seja, 60 (sessenta dias) contados da notificação extrajudicial
Documento eletrônico VDA55449769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:30
Código de Controle do Documento: 12d6c680-7a41-409e-b6fc-b12cc057d715

enviada aos réus e que a obrigação pelo pagamento dos haveres seja limitada à
sociedade empresária e não ao sócio remanescente e inexistência de obrigação
de pagamento do ônus sucumbenciais aos réus, pelo princípio da causalidade.
(...) Ademais, embora a parte autora tenha realizada a notificação extrajudicial
para tentativa de dissolução da sociedade, a regra do §1o do artigo 603, não
deixa qualquer dúvida quanto a inexistência de condenação em honorários,
mencionando que as custas serão rateadas segundo a participação no capital
social, quando houver concordância dos requeridos quanto à dissolução da
sociedade e, portanto, norma de ordem pública que visa incentivar a rápida
resolução do litigio, mitigando-se a aplicação da teoria da causalidade do art. 85,
§10o, do CPC.
Com efeito, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido
de que nos procedimentos de jurisdição voluntária, em que não há litigiosidade, mas
meros interessados, não é cabível a condenação nos honorários advocatícios.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. PROCEDIMENTO DE
JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA.
DISCORDÂNCIA
DOS
HERDEIROS.
CONTENCIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA CABÍVEL. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
(...) 2. Esta Corte Superior já proclamou que, em procedimento de jurisdição
voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de
condenação em honorários advocatícios.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 1562651/SP,
TURMA, julgado em
DJe
10/05/2021,
13/05/2021)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APRESENTADO PELO DEVEDOR. ACÓRDÃO
QUE DEFERIU O REQUERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS QUE
CONFERIRAM LITIGIOSIDADE AO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS DOS AUTOS.
RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial apresentado
em
Recurso especial interposto em 1o/
Autos conclusos à
29/12/2016.
10/2018.
Relatora em 17/2/2021.
Documento eletrônico VDA55449769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:30
Código de Controle do Documento: 12d6c680-7a41-409e-b6fc-b12cc057d715

2. O propósito recursal consiste em definir se é cabível a fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais em procedimento de homologação de plano de
recuperação extrajudicial.
3. Muito embora o procedimento judicial decorrente do pedido de homologação
de plano de recuperação extrajudicial não possua, ordinariamente, interesses
contrapostos que autorizem, ao seu final, a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência, a apresentação de oposição à
homologação pelos credores confere litigiosidade à demanda, de modo que ao
vencido deve ser imposta a obrigação de pagamento em favor dos advogados
do vencedor.
4. A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que mesmo
em procedimentos de jurisdição voluntária a existência de litigiosidade
excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários
advocatícios.
5. Diante da impossibilidade de exame do acervo fático-probatório dos autos em
sede de recurso especial (
e da necessidade de verificação do
Súmula 7/STJ)
conteúdo das impugnações e dos valores envolvidos para apuração do proveito
econômico obtido pela recorrente para fins de quantificação do montante a que
fazem jus seus advogados, impõe-se o retorno do processo ao Tribunal de
origem para que, aplicando as conclusões ora alcançadas, arbitre os honorários
sucumbenciais em consonância com os ditames do
do
art. 85
CPC/15.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.924.580/RJ,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
22/6/2021,
25/6/2021.

PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015
(ART. 535 DO
. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE
CPC/1973)
JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
LITIGIOSIDADE.
HONORÁRIOS. VERBA CABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual pretende a parte
autora que seja expedido alvará judicial para levantamento da quantia de R$
147.665,25 (cento e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e
cinco centavos), depositada na conta corrente de titularidade de Maria Francisca
Medina.
II - Por sentença, o processo foi extinto sem exame de mérito, ante a ausência
de interesse processual. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, ficando
consignado que, de acordo com o disposto no
§10, do
nos
art. 85,
CPC/2015,
casos de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao
processo.
III - Não há violação do
do
(art. 1.022 do
quando
art. 535
CPC/1973
CPC/2015)
o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente
(art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese.
Documento eletrônico VDA55449769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:30
Código de Controle do Documento: 12d6c680-7a41-409e-b6fc-b12cc057d715

IV - Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que, em
procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade
excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários
advocatícios.
V - Considerando que houve contestação por parte dos requeridos do presente
procedimento, estabelecendo, assim, a litigiosidade, é possível a fixação de
honorários advocatícios. No mesmo sentido:
relator Ministro
REsp 1.431.036/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe
e
17/4/2018,
24/4/2018
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
REsp 283.222/RS,
julgado em
DJ
p. 273.
6/12/2005,
6/3/2006,
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.901.733/DF,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
27/9/2021,
8/10/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
AGRAVO INTERNO
POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE DO PROCEDIMENTO.
NÃO PROVIDO.
1. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos,
passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da
sucumbência. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 1527294/MG,
Turma, julgado em,
DJe de
[grifou-se]
22/6/2020,
30/6/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO
DE SOCIEDADE.
§ 1o DO CPC.
ART. 603,
CONCORDÂNCIA NÃO
VERIFICADA. LITIGIOSIDADE INSTAURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
. AGRAVO NÃO
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
DO CPC
ART. 85
PROVIDO.
1. É cediço que o
§ 1° do CPC preleciona que havendo manifestação
art. 603,
expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará,
passando-se imediatamente à fase de liquidação, ao passo que nessa hipótese,
não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e
as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social.
2. Todavia, no caso dos autos, foi apresentada contestação, apelação,
embargos, recurso especial e agravo em recurso especial, todos discutindo a
propriedade dos bens que estavam sendo utilizados pela sociedade, além de
dano material e moral,
,
ao passo que a litigiosidade está configurada
afastando a incidência do
§ 1o do CPC e
art. 603,
atraindo a aplicação da

regra geral prevista no
do CPC.
art. 85
3. Ademais, a fixação dos honorários advocatícios é matéria que deve ser
conhecida de ofício, porquanto é consectário lógico da sucumbência, não se
encontrando subordinada a pedido contraposto ou reconvencional.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp 1268423/DF,
julgado em,
DJe de
[grifou-se]
18/2/2020,
3/3/2020)
Documento eletrônico VDA55449769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:30
Código de Controle do Documento: 12d6c680-7a41-409e-b6fc-b12cc057d715

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA E
LITIGIOSIDADE. VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO EMBARGADO.
CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDEM.
ARBITRAMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
§ 8o, DO CÓDIGO DE
ART. 85,
PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO NA ORIGEM QUE SE REVELA
IRRISÓRIO. ELEVAÇÃO.
1. No caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser
fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado
princípio da causalidade (
.
Súmula 303/STJ)
2. Causalidade e sucumbência, no entanto, que não se confundem no caso
concreto, uma vez que o proveito econômico do resultado da lide se dá em favor
do terceiro embargante, embora este tenha dado causa à instauração do feito de
embargos, de modo que, na hipótese, a verba honorária deve ser fixada por
apreciação equitativa, com base no
§ 8o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
3. A verba honorária não deve, de todo modo, ser fixada de modo a tornar a
remuneração irrisória diante da natureza da causa, o que impõe, no caso
concreto, elevação para adequar-se aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
4. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
(
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
REsp 1769206/DF,
DJe de
[grifou-se]
25/6/2019,
2/10/2019)

Assim, no particular, deve ser mantida a incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55449769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:32:30
Código de Controle do Documento: 12d6c680-7a41-409e-b6fc-b12cc057d715

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.828.888 / RJ
Número Registro: 2024/0482607-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01951963620198190001 1951963620198190001 202424511719
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOVA PRO MALL PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : GUSTAVO JOSE MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
MATHEUS BARROS MARZANO - RJ125353
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
AGRAVADO
: MONICA IBEAS MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : VIVIANE PEREZ DE OLIVEIRA - RJ109741
BARBARA FRANCO GONÇALVES PINTO - RJ184069
ISABELLA PINTO BARROS DE ANDRADE - RJ146164
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - APURAÇÃO DE HAVERES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOVA PRO MALL PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : GUSTAVO JOSE MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
MATHEUS BARROS MARZANO - RJ125353
Documento eletrônico VDA55856079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:29
Código de Controle do Documento: 55e4d9ce-bbe1-4551-a23b-72023bc48a3e

LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
AGRAVADO
: MONICA IBEAS MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : VIVIANE PEREZ DE OLIVEIRA - RJ109741
BARBARA FRANCO GONÇALVES PINTO - RJ184069
ISABELLA PINTO BARROS DE ANDRADE - RJ146164
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:09:29
Código de Controle do Documento: 55e4d9ce-bbe1-4551-a23b-72023bc48a3e